Tribunal: TJMT
Processo: 1043446-95.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043446-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), RODRIGO DE MELLO DELIA - CPF: 414.272.348-09 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - CPF: 020.633.831-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), RICARDO JOSE BATTENDIERI D ELIA - CPF: 610.247.408-20 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RODRIGO DE MELLO DELIA - CPF: 414.272.348-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra o v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, a sentença que condenou o ente público à restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria de servidor público portador de doença incapacitante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido
omissão, contradição ou obscuridade
,
especialmente quanto ao afastamento da prescrição quinquenal com fundamento na incapacidade absoluta do autor sem que houvesse sentença de interdição contemporânea aos fatos geradores do indébito.

II. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão a ser sanada quando o Tema Repetitivo n. 1321 do STJ, que trata da "
Incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual, após a vigência da Lei 13.146/2015
", não se aplica ao caso concreto, cujos fatos geradores do indébito tributário ocorreram entre junho de 2014 e dezembro de 2015, período anterior à vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quando a questão apontada já foi expressamente decidida na sentença mantida pelo acórdão."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 3º, II (redação original); Lei nº 13.146/2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, a sentença que condenou o ente público à restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do autor.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão recorrido. Argumenta que o julgado não observou a determinação do c. Superior Tribunal de Justiça de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada no Tema Repetitivo n. 1321.

Alega que, considerando a determinação de suspensão pelo c. Superior Tribunal de Justiça de todos os processos, o acórdão proferido por esta Corte seria nulo, sendo indispensável aguardar a decisão do STJ fixando a tese para que somente assim volte a decidir o presente caso, ante a observância obrigatória do precedente do STJ.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a nulidade do acórdão que deixou de observar a afetação ao tema n. 1321 do STJ e a determinação de suspensão do processo (Id. 326776860).

Contrarrazões no Id. 329099895.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, a sentença que condenou o ente público à restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do autor.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Nos presentes embargos declaratórios, alega o embargante, em síntese, que há omissão no v. acórdão embargado, uma vez que este não teria observado a determinação do c. Superior Tribunal de Justiça de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada no Tema Repetitivo n. 1321, qual seja: "
Incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual, após a vigência da Lei 13.146/2015, que não mais inclui entre os absolutamente incapazes a pessoa que, por enfermidade ou deficiência, não tiver o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.
"

A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Para a análise da alegada omissão, é necessário verificar se a questão jurídica afetada no Tema Repetitivo n. 1321 do STJ é efetivamente aplicável ao caso concreto, de modo a exigir a suspensão do processo.

Examinando detidamente os autos, constata-se que o caso em julgamento trata de repetição de indébito tributário referente a valores de imposto de renda descontados indevidamente dos proventos de aposentadoria do autor no período de junho de 2014 a dezembro de 2015, em razão de doença incapacitante (Alzheimer) diagnosticada antes de sua aposentadoria, ocorrida em 08.05.2014.

O v. acórdão embargado fundamentou sua decisão na legislação vigente à época dos fatos geradores do indébito tributário, ou seja, na redação original do art. 3º, II, do Código Civil,
anterior
às alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O Tema Repetitivo n. 1321 do STJ, por sua vez, trata especificamente da incidência de prescrição
após
a vigência da Lei n. 13.146/2015, não abrangendo, portanto, o período discutido nos presentes autos (2014-2015).

Não há, portanto, coincidência temporal entre o objeto do Tema Repetitivo n. 1321 do STJ e a situação fática apreciada nos presentes autos, o que afasta a necessidade de suspensão do processo.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do decisum embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por Município de Várzea Grande, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025